Tribunal: TJMT
Processo: 1047344-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047344-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO FELIPE SAURIN - CPF: 898.153.862-04 (ADVOGADO), WILLIAN BRUNO DA SILVA ASSIS - CPF: 703.740.092-01 (AGRAVANTE), I. C. S. - CPF: 101.746.652-10 (AGRAVADO), ANDRESSA CARVALHO BARBOZA - CPF: 060.449.651-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR BASE. MUDANÇA NA CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. ALIMENTANTE DEPORTADO QUE EXERCE ATIVIDADE INFORMAL. ADEQUAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. FILHO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NECESSIDADE DE CUSTEIO COMPARTILHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de alimentos, indeferiu o pedido de tutela de urgência para redução liminar da pensão alimentícia e exclusão do pagamento de despesas extraordinárias. A decisão agravada entendeu ser necessária dilação probatória para comprovar a alteração da capacidade econômica do alimentante.

Requerimentos do recurso: (i) redução dos alimentos para 40% do salário-mínimo, sob fundamento de que o alimentante foi deportado e trabalha informalmente como ajudante de pedreiro; e (ii) exoneração da obrigação de custear 50% das despesas extraordinárias, alegando que o menor recebe benefício assistencial (BPC/LOAS) e que os gastos apresentados são supérfluos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a mudança na situação financeira do alimentante justifica a redução liminar do valor base da pensão alimentícia; e (ii) saber se é cabível a exoneração do pagamento das despesas extraordinárias, considerando o diagnóstico de TEA do alimentando e o recebimento de benefício assistencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação e revisão de alimentos devem observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil. A alteração no equilíbrio desse trinômio autoriza a revisão do encargo, nos termos do art. 1.699 do mesmo diploma legal.

A documentação apresentada comprova a mudança na capacidade financeira do alimentante, que foi deportado e atualmente exerce atividade informal com renda média de um salário-mínimo. Essa realidade impõe a readequação do valor base dos alimentos para evitar o inadimplemento e garantir a subsistência do próprio devedor.

A redução dos alimentos provisórios para o patamar de 40% do salário-mínimo mostra-se razoável e proporcional à nova capacidade contributiva demonstrada, equilibrando o dever de sustento com a possibilidade real de pagamento.

A obrigação de custear despesas extraordinárias de saúde e educação deve ser mantida, em observância ao princípio da solidariedade familiar e da proteção integral da criança. O alimentando foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), condição que demanda cuidados específicos e contínuos, cujos custos devem ser rateados entre os genitores.

O recebimento de benefício assistencial (BPC/LOAS) pelo menor não exime o genitor de sua obrigação alimentar, servindo o auxílio estatal apenas como complemento para a garantia da dignidade do incapaz.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILLIAN BRUNO DA SILVA ASSIS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, autos sob n.o 1006957-07.2025.8.11.0013 - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS CUMULADA COM PEDIDO DE GUARDA COMPARTILHADA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS, ajuizada em desfavor de I. C. S., menor impúbere representado por sua genitora ANDRESSA CARVALHO BARBOSA, que indeferiu o pedido de liminar.

Inconformado com a r. decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la

Na petição de Agravo de Instrumento, a parte agravante expôs inicialmente as questões formais do recurso, destacando que deixou de juntar o devido preparo recursal em razão do deferimento da justiça gratuita concedida nos autos originários, requerendo a manutenção do benefício.

O agravante aduziu que se trata de ação revisional de alimentos cumulada com pedido de guarda compartilhada e regulamentação de visitas, fundamentada na significativa diminuição de sua renda devidamente comprovada nos autos, o que justifica a revisão da verba alimentar para reduzir o valor fixado, adequando-o ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, bem como a fixação da guarda compartilhada e a regulamentação do direito de visitas, inclusive por meio tecnológico.

Sustentou que em sede de tutela provisória de urgência pleiteou a diminuição dos alimentos para o patamar de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo com a exoneração da obrigatoriedade do pagamento das despesas extraordinárias atualmente fixadas em 50% (cinquenta por cento) para cada genitor, ou subsidiariamente, apenas a exoneração da obrigação relativa às referidas despesas extraordinárias.

O agravante afirmou que o Juízo
a quo
indeferiu a tutela provisória sob o fundamento da ausência de probabilidade do direito (fumus boni iuris), que fundamentou que o pressuposto da ação revisional de alimentos, consoante art. 1699 do Código Civil, é a mudança na situação financeira de quem supre os alimentos ou na de quem os recebe, isto é, alteração no trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante posterior à data da fixação do encargo e proporcionalidade.

A decisão consignou que, malgrado a parte autora sustente que o valor que paga a título de alimentos em favor do requerido está além de sua capacidade financeira, não aportou aos autos documentação capaz de corroborar o alegado, inexistindo portanto comprovação da modificação na sua situação econômica, sendo necessária a dilação probatória, até porque não há demonstração segura de que os alimentos se mostram excessivos ou onerosos, tampouco de que não atendem ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Em suas razões recursais, o agravante sustentou que os requisitos legais se encontram plenamente configurados nos autos de origem, demonstrando a necessidade de concessão da medida vindicada.

Quanto à probabilidade do direito, alegou que está consubstanciada na robusta comprovação da alteração substancial da capacidade financeira do requerente, que atualmente exerce atividade informal como ajudante de pedreiro, percebendo renda média mensal de pouco mais de um salário-mínimo.

Afirmou que tal circunstância foi devidamente comprovada por meio de contrato de prestação de serviços (ID 217985504), extratos bancários (IDs 217985505, 217985506, 217985507, 217985509, 217985511, 217985512, 217985513, 217985514 e 217985515) e contrato de locação (ID 217985500).

Ademais, o agravante aduziu que houve sua deportação da Inglaterra e sua realocação para o Município de Buritis/RO, circunstância que caracteriza mudança relevante em sua condição socioeconômica, conforme documento de ID 217985520. Sustentou ainda a percepção de benefício previdenciário BPC/LOAS pelo menor destinado ao custeio de despesas básicas, circunstância omitida pela genitora nos autos que fixaram os alimentos, conforme documentos de IDs 217985516 e 217985517. Destacou a desproporcionalidade das despesas extraordinárias apresentadas pela genitora, manifestamente incompatíveis com a renda do agravante, conforme demonstram os documentos de ID 217985518, exemplificando que no mês de agosto de 2025 foram despendidos R$ 715,97 (setecentos e quinze reais e noventa e sete centavos) apenas com calçados, além de R$ 469,70 (quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta centavos) com vestuário, incluindo a aquisição de uma única camiseta no valor de R$ 209,90 (duzentos e nove reais e noventa centavos).

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o agravante alegou que se mostra evidente uma vez que a manutenção do valor atual da pensão alimentícia compromete o mínimo existencial do agravante, expondo-o ao risco concreto de decretação de prisão civil em razão de eventual inadimplemento, situação que inclusive já ocorreu nos autos no 1006059-91.2025.8.11.0013 em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, conforme documento de ID 217985527.

Sustentou que a gravidade da situação é evidente, pois somente no mês de dezembro de 2025 o agravante pagou R$ 1.899,60 (mil oitocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) a título de alimentos, valor superior à sua renda mensal, sendo que desse total R$ 1.140,66 (mil cento e quarenta reais e sessenta e seis centavos) foram pagos no cumprimento de sentença dos autos no 1006059-91.2025.8.22.0013 que tramita sob o rito de prisão civil na 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Afirmou que para cumprir integralmente a obrigação e evitar a prisão, o requerente precisou contrair dívidas, e que a demora na revisão do encargo alimentar tende a agravar o endividamento do agravante e inviabilizar o cumprimento regular da obrigação alimentar.

Por fim, o agravante requereu a antecipação da pretensão recursal nos termos do art. 1019, inciso I do Código de Processo Civil, para reduzir o valor dos alimentos para 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, excluindo-se desde logo a obrigatoriedade de pagamento das despesas extraordinárias, ou subsidiariamente, que o recorrente seja exonerado desde logo do pagamento das despesas extraordinárias, mantendo-se o valor dos alimentos nos parâmetros atualmente fixados na sentença.

No mérito, postulou o provimento definitivo do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, confirmando-se a tutela recursal concedida a fim de reduzir o encargo alimentar para 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo com a exclusão das despesas extraordinárias ou, subsidiariamente, para exonerar o agravante do pagamento dessas despesas.

A liminar foi parcialmente deferida. (id. 338879367)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso. (id. 340908383)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WILLIAN BRUNO DA SILVA ASSIS em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação Revisional de Alimentos no 1006957-07.2025.8.11.0013, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a redução liminar da verba alimentar, mantendo os parâmetros anteriormente fixados até a dilação probatória.

Alega a parte Agravante, em síntese, que houve modificação substancial e superveniente em sua capacidade financeira, fato que autoriza a revisão do encargo nos termos da lei civil. Narra o recorrente que foi deportado da Inglaterra, onde possuía outra realidade econômica, e atualmente reside no município de Buritis/RO, laborando informalmente como ajudante de pedreiro, auferindo renda média de apenas um salário-mínimo. Sustenta que a manutenção do valor dos alimentos e das despesas extraordinárias nos patamares atuais compromete sua própria subsistência e gera risco iminente de prisão civil, já tendo enfrentado execução pelo rito da constrição pessoal em outro feito. Argumenta, ainda, que a genitora apresenta despesas extraordinárias desproporcionais e supérfluas, além de omitir que o menor recebe benefício assistencial (BPC/LOAS). Com base nesses argumentos, requer a reforma da decisão para reduzir os alimentos para 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, com a expressa exoneração da obrigação de custeio de 50% das despesas extraordinárias.

Pois bem.
O recurso comporta parcial acolhimento.

Cinge-se a controvérsia à verificação da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência visando a redução dos alimentos provisórios e a exoneração das despesas extraordinárias devidas ao filho menor.

É cediço que a fixação da verba alimentar deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, conforme disposto no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Por corolário lógico, a revisão do valor estabelecido pressupõe a alteração no equilíbrio desse trinômio, conforme preceitua a cláusula rebus sic stantibus inserida no artigo 1.699 do mesmo diploma legal:

"Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo."

No caso em tela, a análise dos elementos de prova trazidos ao instrumento revela a probabilidade do direito invocado pelo Agravante quanto à sua capacidade de pagamento. Os documentos colacionados aos autos, especificamente o contrato de prestação de serviços como ajudante de pedreiro e os registros de sua deportação e retorno ao Brasil, evidenciam, em sede de cognição sumária, uma redução drástica em sua capacidade contributiva em comparação ao período em que residia no exterior. A realidade fática de quem aufere renda próxima a um salário-mínimo em trabalho braçal e informal impõe a readequação do encargo base para evitar o inadimplemento involuntário e garantir o mínimo existencial do próprio alimentante.

Nessa toada, mostra-se razoável, proporcional e adequada à prova dos autos a fixação da pensão alimentícia no patamar de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo vigente, índice que busca equilibrar a modesta capacidade financeira atual do genitor com o dever inafastável de contribuir para o sustento da prole.

Entretanto, no que tange ao pleito subsidiário de exoneração das despesas extraordinárias, a pretensão recursal não merece prosperar. A responsabilidade parental não se esgota no fornecimento de alimentos in natura ou em pecúnia para a subsistência básica.

Compulsando os autos, verifica-se que o menor possui necessidades especiais decorrentes do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Tal condição de saúde demanda, invariavelmente, cuidados que transcendem a rotina ordinária, tais como terapias multidisciplinares, medicamentos específicos e acompanhamento médico especializado. As despesas extraordinárias, compreendidas como aquelas não habituais e relacionadas estritamente à saúde (medicamentos não fornecidos pelo SUS, terapias, coparticipação) e educação (material escolar, uniforme), devem ser suportadas por ambos os genitores, na medida de suas possibilidades, em estrita observância ao princípio da solidariedade familiar e da proteção integral da criança.

A exclusão total dessa obrigação, como pretendido pelo Agravante, deixaria o infante desamparado em situações de necessidade premente de saúde, transferindo integralmente o ônus financeiro e de cuidado à genitora, o que fere a isonomia parental. O fato de o menor perceber benefício assistencial (BPC/LOAS) não exime o pai de sua obrigação alimentar, servindo o benefício estatal apenas como complemento para a garantia da dignidade do incapaz, jamais como substitutivo do dever familiar.

Ademais, eventuais abusos na cobrança de itens que não se enquadrem no conceito estrito de despesas extraordinárias de saúde e educação (como os gastos supérfluos com vestuário de marca alegados pelo recorrente) devem ser objeto de impugnação específica em sede de cumprimento de sentença ou prestação de contas perante o juízo de origem, não justificando a retirada da garantia genérica de custeio compartilhado de despesas essenciais ao tratamento e desenvolvimento do menor.

Portanto, a solução mais justa e equilibrada para o momento processual é a redução do valor fixo mensal, adequando-o à nova realidade de renda do pai, mantendo-se, contudo, a rede de proteção quanto às eventualidades de saúde e educação do filho.

Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Willian Bruno da Silva Assis, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida, para reformar a decisão agravada e fixar os alimentos provisórios em 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo vigente, mantendo-se inalterada a obrigação do Agravante de arcar com 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias (saúde e educação), mediante a devida comprovação nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026